Tribunal: STF
Processo: HC 269818
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.685.637/SP, submetido à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade 
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a apresentação do recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado. 

Nesta ação, a impetrante sustenta que o paciente, escriturário, condenado com fundamento no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, estaria submetido a constrangimento ilegal, em razão “da ausência de adequação típica; inexistência de dolo comprovado; ausência de individualização da conduta; e fundamentação baseada em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo”. Ao final, requer a concessão da ordem, com a consequente absolvição do paciente.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente